Tribunal: TJDFT
Processo: 0728699-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES ABSOLUTAS. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de anular processo penal por supostas nulidades absolutas, como ausência de citação válida e de defesa técnica efetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao atribuir atuação processual indevida ao subscritor do habeas corpus e se houve omissão quanto à análise da tese de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica efetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a tese de nulidade, destacando que a alegação de deficiência de defesa exige demonstração de prejuízo, conforme Súmula 523 do STF.
4. A via do habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas, sendo inadequada para discutir a qualidade da defesa técnica anterior.
5. A jurisprudência do STJ e STF é pacífica quanto à inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado.
6. Não se verifica erro material, pois o acórdão embargado não atribuiu conduta equivocada ao atual defensor, mas sim reconheceu a preclusão da matéria pela ausência de alegação de nulidade na fase recursal.
7. A atuação de novo advogado com estratégia diversa não reabre discussão sobre nulidades já superadas.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 563 e 571, VIII; RITJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 858.550/MS; STJ, AgRg no RHC n. 195.499/CE; STJ, HC n. 520.040/SC; STJ, AgRg no REsp n. 2.090.736/SP; STJ, HC n. 780.310/MG; STJ, AgRg no HC n. 790.272/RJ; STF, Súmula 523.